Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732568-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIKES AGUAS CLARAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA, LIKES BURITI COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA, LIKES GAMA COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA, LIKES GO COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA, PATRICIA FRANCISCO DE GODOI NEVES, AYUME ROBERTA DOS SANTOS NEVES AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIKES ÁGUAS CLARAS COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA e outros em face de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0740066-06.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão agravada tem o seguinte teor: 1. Por meio da petição ID 187467419 foi pedida a desconsideração da personalidade jurídica da executada (Likes Comércio de Acessórios) para atingir empresas que integram grupo econômico (LIKES ÁGUAS CLARAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 44.326.909/0001-00; LIKES BURITI COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 40.222.078/0001-75; LIKES GAMA COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 36.210.048/0001-71; LIKES GO COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 35.335.251/0001-01) bem como suas sócias (PATRICIA FRANCISCO DE GODOI NEVES, CPF 005.541.161-46 e AYUME ROBERTA DOS SANTOS NEVES, CPF 063.446.801-48). A instauração do incidente foi deferida no ID 187621120. Os terceiros interessados (empresas do grupo econômico e sócios) ingressaram no feito por meio da juntada da procuração acostada no ID 193823682, sustentando por meio da impugnação ID 193823673 que: (a) a devedora principal é a Likes Comércio de Assessórios, sendo que as demais empresas não subscreveram o contrato de locação de imóvel comercial que deu origem à dívida, acrescentando ainda que Ayume não é sócia da empresa devedora; (b) não houve esgotamento das buscas patrimoniais, limitando-se o credor às pesquisas SISBAJUD e RENAJUD; (c) estão ausentes os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil); (d) a sócia Patrícia não foi incluída no polo passiva da execução, razão pela qual não se pode atingir o patrimônio das empresas em que figura como sócia. As provas carreadas aos autos são suficientes para conhecer e julgar o incidente processual. Decido. Ao analisar os documentos acostados no ID 187467419, vê-se que as empresas que se pretende incluir no polo passivo possuem as mesmas sócias (Patrícia e Ayume) e o mesmo objeto social (comércio varejista de artigos de ótica, vestuário e acessórios), além de nome semelhante (Likes), distinguindo-se apenas com o acréscimo da designação do local de funcionamento (Águas Claras, Buriti, Gama e Goiânia). A caracterização de grupo empresarial exige que haja coincidência total ou parcial do quadro societário, exploração do mesmo ramo de atividade e administração comum. No caso, em que pese haver empresas autônomas, há conjugação de esforços, patrimônio e administração. Assim, à toda evidência, no caso vertente observa-se a formação de grupo empresarial, sendo que deve as empresas que o compõe responder solidariamente pela dívida contraída por uma delas. Neste sentido: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica visa descortinar a pessoa jurídica quando há indícios de abuso ou confusão patrimonial propensas a ludibriar credores. Assim, ainda que sua funcionalidade ordinária seja alcançar os sócios da sociedade empresária, o instituto da desconsideração também se aplica quando constatada que o patrimônio da empresa se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. 2. De acordo com o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para que responda por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial. 3. Vislumbra-se evidente o abuso de personalidade jurídica, uma vez que as empresas não só atuam no mesmo ramo de alimentação, como contam com a participação da agravante, direta ou indiretamente. 4. Preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e a consequente responsabilização de seus sócios, não merece reparos a decisão recorrida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1762016, 07258954720238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. Caracteriza-se o grupo econômico quando comprovado que o objeto social, o ramo de atividade, o quadro societário e a administração das empresas demandadas coincidem. 3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por atos praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 5. Não comprovado que a empresa devedora principal possui patrimônio capaz de saldar o débito exequendo, deve ser mantida a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e reconheceu a legitimidade passiva do grupo econômico em ação de execução de título extrajudicial. 6. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1738240, 07206461820238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por tais razões, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo as empresas que integram grupo econômico (LIKES ÁGUAS CLARAS COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 44.326.909/0001-00; LIKES BURITI COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 40.222.078/0001-75; LIKES GAMA COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 36.210.048/0001-71; LIKES GO COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA – CNPJ 35.335.251/0001-01) bem como suas sócias (PATRICIA FRANCISCO DE GODOI NEVES, CPF 005.541.161-46 e AYUME ROBERTA DOS SANTOS NEVES, CPF 063.446.801-48). 2. Proceda a secretaria à alteração do cadastro processual para incluir as pessoas declinadas no item anterior no polo passivo. 3. Após, prossiga-se com as pesquisas patrimoniais (item 2 e seguintes da decisão ID 173254502), em face das aludidas empresas e suas sócias. Em suas razões recursais, os Agravantes aduzem, em síntese, que não há desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que não há justificativa para a o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica. Requer a antecipação da tutela recursal para serem suspensos os efeitos da decisão agravada para, no mérito, ser dado provimento ao recurso. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. IV, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença dos requisitos acima mencionados. A desconsideração da personalidade jurídica exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, consubstanciado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, características necessárias em decorrência da adoção da Teoria Maior pelo art. 50 do Código Civil. Entende-se por desvio de finalidade a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, conforme estabelece o §1o do art. 50 do CC. A confusão patrimonial, por sua vez, é caracterizada nas seguintes hipóteses, segundo o art. 50, § 2o, do mesmo diploma legal: § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso, alega-se que a existência de grupo econômico, por si só, não autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica. O Superior Tribunal Justiça se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula n° 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO INCIDENTAL DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. [...] 5- As conclusões do acórdão recorrido - quanto (i) ao cabimento da desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial detectada; (ii) à admissibilidade da adoção dessa medida incidentalmente no processo de execução; e (iii) à possibilidade de se atingir o patrimônio de sociedades integrantes do mesmo grupo econômico quando evidenciado que sua estrutura é meramente formal - se coadunam com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. 6- O reconhecimento da formação de grupo econômico e a verificação da presença dos pressupostos exigidos para desconsideração da personalidade jurídica decorreram de detida análise do acervo fático-probatório que integra os autos, circunstâncias que não podem ser reexaminadas em recurso especial. Incidência dos óbices das Súmula 5 e 7 do STJ. 7- Recursos especiais não providos. (REsp 1326201/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013) grifamos Conforme é possível extrair dos autos, verifica-se a ausência de bens diante de diligências infrutíferas com vistas à satisfação do débito. Observa-se, ainda, a existência de indício de abuso de personalidade, pela confusão patrimonial, considerando o vínculo estreito e pouco convencional entre as sociedades empresárias, que possuem o mesmo objeto social (comércio varejista de artigos de ótica, vestuário e acessórios), nome semelhante (LIKES) e mesmo quadro societário. Nesse contexto, é possível reconhecer que há nos autos fortes indícios de utilização da pessoa jurídica como obstáculo para a satisfação da dívida. Essas circunstâncias são indicativas da confusão patrimonial por presunção comum relativa, segundo a lógica ordinária das coisas e as regras de experiência, nos termos do art. 375 do CPC, conjugado com o art. 212, inc. IV, do Código Civil, o que afasta a probabilidade do direito. Confira-se julgado desta Turma no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. 2. É cabível o direcionamento da execução às empresas que compõem o mesmo grupo econômico familiar, reconhecido pelo fato das empresas possuírem como sócios administradores a genitora e seu respectivo filho e ainda utilizarem o mesmo sítio eletrônico na internet, com emissão de nota fiscal que possui o mesmo logotipo e, ainda, atuarem no mesmo endereço comercial e exercerem atividade econômica igual natureza. 3. Os elementos de prova constantes dos autos mostram-se suficientes para a constatação de que as empresas indicadas fazem parte de um mesmo grupo econômico. 4. A reiteração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com novos elementos de prova não viola a coisa julgada, especialmente quando o pedido formulado no agravo interior difere em sua causa de pedir do atual pedido apresentado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1668780, 07283069720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023.) (grifamos) Nesse contexto, e na estreita via cognitiva do momento processual, julgo não haver suficiente verossimilhança nas alegações. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024 15:30:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador